Tribunal: TJPA
Processo: 0000381-36.2009.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000381-36.2009.8.14.0031

APELANTE: NAZILDO DOS SANTOS BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA E TESTEMUNHA, ASSIM COMO PELO POLICIAL QUE EFETUOU A PRISÃO E CONDUZIU O APELANTE À DELEGACIA, CORROBORANDO OS TERMOS DA DENÚNCIA.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM
IN DUBIO PRO REO
.

REVISÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.
PROVIMENTO.

AO ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB O MAGISTRADO NÃO CONSIDEROU DESFAVORÁVEL NENHUM VETOR, COMINANDO A PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL, TENDO EXASPERADO A PENA SOMENTE NA 3ª FASE, EM RAZÃO DAS MAJORANTES, RESTANDO A PENA EM 05 ANOS, 07 MESES E 06 DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, SEM APRESENTAR QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO A TAL DECISÃO, MAS APENAS FEITO MENÇÃO AO DISPOSITIVO LEGAL, EM FRANCA VIOLAÇÃO AO QUE DETERMINA A SÚMULA 719 DO STF.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ALTERADO, PASSANDO O ORA APELANTE AO REGIME SEMIABERTO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezesseis
dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
NAZILDO DOS SANTOS BRITO
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Moju, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II do CPB.

Narrou a denúncia, ID 10422248, que na tarde do dia 24 de março do ano de 2009, por volta das 15:50, o ora apelante, acompanhado de mais três elementos, invadiram o estabelecimento comercial “Sabor Caseiro”, localizado na Rodovia PA-150, km 03, município de Moju, e, com uso de arma de fogo, subtraiu 01 aparelho celular, 01 aparelho de som, R$ 70,00 (setenta reais) em espécie e uma motocicleta Honda Biz 125 ES, 2006/007, cor vermelha, placa JUL 0321, empreendendo fuga em seguida.

Que o ora apelante foi o único detido, sendo um segundo envolvido na ação delituosa reconhecido pela vítima na delegacia de polícia.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do ora apelante, bem como de um de seus comparsas, Gilson Nildo Machado de Sousa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do CPB.

Em ID 10422259, recebida a denúncia.

Em ID 10422260, resposta à acusação.

Em ID 10422265, certidão de óbito do comparsa identificado, Gilson Nildo Machado de Sousa.

Em ID 10422269/76/84, Termo de audiência, mídia em ID 10422255/56/57 e em ID 10422369, mídia em ID 104222372/77/80/84/89/93/97.

Alegações finais ministeriais, ID 10422452.

Alegações finais defensivas, ID 10422453.

Em ID 10422455, sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, restando a cumprir pena base de 04 anos de reclusão, sendo tal patamar mantido na segunda fase e passando a ser de 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e 42 dias multa, na terceira fase, tendo o magistrado promovido a detração, o que não alterou o regime de cumprimento da pena, a ser cumprida em regime inicial fechado, concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, ID 15101370, a defesa

pleiteou, em síntese, a reforma integral da sentença com absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
, e, alternativamente, revisão da dosimetria para alteração do regime prisional, passando o ora apelante ao regime semiaberto.

Em contrarrazões, ID 10422461, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 15288855, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para alteração do regime de cumprimento da pena.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em favor de
NAZILDO DOS SANTOS BRITO
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Moju, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO

Requer o apelo, em um primeiro tópico, que se promova a absolvição do apelante, alegando para tanto total ausência de provas acerca da prática do delito que a si fora imputado.

Adianto que, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição, como requerido.

Assevero que o pedido de reforma da decisão, sob alegação de ausência de provas de sua participação na conduta delitiva, não há como prosperar, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, observo devidamente provada a ocorrência do crime e a efetiva participação do apelante na conduta prevista no art. 157§ 2º, I e II, do CPB, como bem analisado pelo magistrado singular.

Tem-se, com fulcro nos elementos de provas constantes nos autos – Auto de apresentação e apreensão de objeto, Auto de entrega (ID: 4415768, p. 5 e 7), e declarações prestadas pela vítima em Juízo, Regiane Duarte da Silva, depoimento reduzido a termo em ID 10422284, afirmou quando viu 04 homens chegarem ao estabelecimento, dentre eles o ora apelante Nazildo e que este era quem portava uma faca, ao passo que aquele que fora reconhecido na delegacia portava um revólver e um terceiro não identificado portava uma escopeta, sendo que o mais jovem dentre os quatro estava desarmado, afirmando ter sido o ora apelante aquele que ficou na porta da casa vigiando enquanto os demais adentraram no imóvel e exigiam dinheiro, além de proferirem ameaças de morte, tendo sido subtraído, dentre outros, a motocicleta, bem recuperado, tendo ainda relatado que o ora apelante, ao sair de sua residência, pegou um aparelho de som, sendo perseguido e preso pela população logo em seguida, sendo o som recuperado.

A testemunha Elza Maria Carneiro, depoimento reduzido a termo em ID 10422284, afirmou em Juízo ter visto o ora apelante na residência da vítima, onde funciona uma churrascaria, tendo visto a vítima e mais três homens; que logo após sua tia mandou que entrasse em casa, não tendo visto mais nada.

Em mídia de ID 10422355/56, a testemunha Sérgio Teixeira da Silva, policial, afirmou ter sido informado que populares haviam alcançado um dos assaltantes, para lá se dirigindo e conduzindo o ora apelante para a delegacia, onde foi reconhecido pela vítima como um dos assaltantes.

Ao ser ouvido em Juízo o ora apelante negou a prática delitiva, afirmando que estava às proximidades do local do assalto e fora confundido com um dos criminosos, razão pela qual teria sido perseguido e preso por populares, que a polícia nada encontrou em seu poder quando da sua abordagem e que só confessou a prática delitiva na delegacia e informado os nomes dos supostos assaltantes porque fora coagido a tanto pelos policiais.

Ressalta-se que o ora apelante foi preso logo após a ocorrência do crime, sendo os depoimentos prestados pelas testemunhas uníssonos em afirmar que ele participou do assalto, sendo quem portava uma faca, e o responsável por vigiar o local, ou seja, atuando como olheiro, e, segundo a vítima, ao sair de sua residência, onde funciona uma churrascaria, levou seu aparelho de som que posteriormente lhe fora devolvido.

O policial Sérgio, depoimento em mídia nos autos, afirmou que fora informado que um dos criminosos fora capturado por populares e quando chegou ao local já encontrou o ora apelante detido.

Há nos autos, portanto, provas suficientes a sustentar o édito condenatório, pois se mostram suficientes à formação do convencimento do juízo acerca da comprovação da materialidade e da autoria do delito, não sendo a mera alegação de inocência formulada pelo apelante, desprovida de qualquer lastro que a comprove, suficiente a suplantar a afirmação da vítima, da testemunha e do policial que fez sua condução à delegacia pouco após ter sido detido por populares, depoimentos estes prestados sob o manto dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa e que se mostram firmes, coerentes e coesos entre si, além de esclarecedores acerca dos fatos, não havendo que se falar em falta de provas, sendo de suma relevância ressaltar que em
crimes de roubo
, a
palavra da vítima
tem relevante valor probatório, pois é ela a pessoa mais credenciada a apontar o autor, já que foi quem sofreu a ameaça e se viu despojada de seu bem, de maneira que seu depoimento é capaz de fundamentar o decreto condenatório, quando associado a outros elementos probatórios
, como no caso em apreço, onde o depoimento prestado por esta restou corroborado pelo da testemunha ocular, assim como pelo policial que efetuou a prisão e condução do ora apelante à delegacia.

Acerca da validade do depoimento da vítima, veja-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos, onde se observa
que não há uma culpabilidade mínima acerca da conduta do apelante ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não havendo que se falar em falta de provas para a condenação uma vez que comprovada a efetiva participação do apelante na conduta descrita pelo órgão ministerial, havendo relato firme, conciso e seguro das testemunhas

em Juízo,
inexistindo dúvida acerca da autoria do crime e consequente
consumação do fato típico descrito na exordial acusatória.

Da análise dos elementos do presente recurso, verifica-se que os argumentos da Defesa, concernentes à insuficiência de provas para a condenação, são frágeis e sem qualquer respaldo, tendo o conjunto probatório demonstrado de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito de roubo majorado, sendo apontado o ora apelante como um dos autores do delito.

Ressalto, uma vez mais, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato apto a comprovar sua inocência, restando a tese de ausência de provas, bem como o pedido de desclassificação para o crime de receptação, isolada e sem amparo nos autos, razão pela qual não há como se absolver o apelante nem como se promover à desclassificação pretendida, nos moldes da fundamentação supra.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Em pedido subsidiário, requer o apelo revisão da sentença para que o regime de cumprimento da pena seja conforme a pena cominada uma vez que, sem qualquer fundamentação idônea, foi determinado o regime fechado para cumprimento da pena de 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão ao qual restou condenado o ora apelante.

O artigo 33, § 3º, “b”, do código penal, permite o início do cumprimento da pena no regime semiaberto desde que o réu não seja reincidente e a reprimenda aplicada não seja superior a 08 (oito) anos, devendo ser observadas, também, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP que, no presente caso, foram favoráveis.

In casu
, tem-se que a pena aplicada ao apelante se deu em patamar inferior a 08 anos de reclusão,
05 anos, 07 meses e 06 dias,
não tendo o magistrado em sua decisão esclarecido os motivos pelos quais cominava regime mais gravoso, tendo tão somente apontado o art. 33, § 3º, b, do código penal como sua razão de decidir, ferindo, portanto, o que determina a Súmula 719 do STF que assim afirma:

A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

Portanto, em não tendo o magistrado apontado, fundamentadamente, as razões pelas quais entendeu ser necessário ao caso que o apelante cumpra sua pena em regime mais gravoso, deve ser dado provimento a este ponto do apelo, como nos orienta a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA - CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO MANUTENÇÃO EM REGIME MAIS GRAVOSO – COAÇÃO CONFIGURADA - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CONDENADO - RESOLUÇÃO CNJ 474/2022 ORDEM CONCEDIDA, COM O PARECER. - Configurada a ilegalidade na decisão que mantém a prisão cautelar em regime mais gravoso que a da própria sentença condenatória para o cumprimento da pena corporal - Nos termos da Resolução CNJ nº 474/2022 deve ser realizada a prévia intimação do paciente para comparecimento à audiência admonitória, situação em que será informado das condições do regime aberto, bem como intimado para dar início ao cumprimento da pena, sendo que, somente na impossibilidade de realização da audiência admonitória, será expedido o mandado de prisão.(TJ-MS - HC: 14169647320238120000 Campo Grande, Relator: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 13/09/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/09/2023)

Assim, por não ter o magistrado singular fundamentado suas razões para cominar regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena efetivamente aplicada, fazendo apena menção ao dispositivo legal, necessário se faz que seja dado provimento a este ponto do apelo e modificado o regime de cumprimento da pena, sendo no mesmo sentido a manifestação ministerial, cujo excerto do parecer peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“É sabido que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está atrelada apenas ao quantum da reprimenda estabelecido na sentença, porém, a determinação de regime mais gravoso que a pena recomenda deve apresentar fundamentação idônea.

In casu, o Juízo sentenciante fixou regime inicial fechado citando apenas o art. 33, §2º, “a”, CPB, o que se mostra insuficiente, de forma que cabe a reanálise por essa Corte Julgadora.”

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para alterar o regime de cumprimento da pena, passando o apelante ao regime semiaberto, nos termos da fundamentação supra, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 16

de
outubro de
2023.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/10/2023